Tribunal: TJDFT
Processo: 0731631-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0731631-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARILIA PERDIGAO FREIRE FERRO IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE, IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO, SECRETÁRIO DE SAÚDE DE ESTADO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança manejado por MARILIA PERDIGAO FREIRE FERRO em face de suposto ato coator sob responsabilidade de DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE SAÚDE DE ESTADO DO DISTRITO FEDERAL e PRESIDENTE DA BANCA EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO, vinculado ao Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação – IBFC. A impetrante informa que se inscreveu no Concurso Público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para especialidades da carreira de enfermeiro (Processo Seletivo da Secretaria de Saúde do Distrito Federal 2022 – Edital no 14, de 25 de março de 2022), concorrendo às vagas reservadas aos deficientes. Alega que o suposto ato coator consiste no indeferimento da condição de deficiência da Impetrante e, por conseguinte a retirada desta da relação especial PCD com o impedimento da nomeação e posse da Impetrante ao cargo no qual foi aprovada a partir da classificação PCD, em face da Avaliação Biopsicossocial que entendeu ser a Impetrante não apta como deficiente e a retirou da relação especial destinada a pessoas com deficiência e a colocou na relação de classificação geral por livre concorrência. Afirma que o Edital traz de modo claro e inconteste no item em que trata das “vagas destinadas às pessoas com deficiência” considerando os arts. 3o e 5o da Lei Distrital no 4.317/2009 o que classificaria a impetrante como candidata para concorrer a tais vagas. Defende que são cabíveis o pedido e o deferimento da liminar, inaudita altera pars, uma vez que presentes os requisitos para tanto, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, e, ainda, os requisitos constantes do artigo 300 do CPC/2015. Sem preparo considerando o pedido de gratuidade de justiça. A decisão de ID. 39565078 deferiu a gratuidade de justiça e indeferiu o pedido liminar. O DF requereu seu ingresso no feito (ID 40152477), sendo feito conforme certidão de ID. 40164573. A autoridade coatora prestou informações no ID 40154625. O Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação – IBFC manifestou-se no ID 41412375, defendendo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e, no mérito, a improcedência do presente mandado. O Órgão Ministerial, no ID. 41737704, oficia pela exclusão do Secretário de Estado de Saúde do distrito Federal do polo passivo da demanda e, consequentemente, o reconhecimento da incompetência absoluta desta Câmara Cível para o trâmite originário do mandamus, com a remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública. E, no mérito, oficia pela concessão da segurança. É o breve relato. DECIDO. Pois bem, compete ao magistrado, na condução do processo, zelar pela regularidade de seus trâmites, inclusive pela observância dos pressupostos processuais e condições da ação. Da incompetência deste Colegiado. A autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena o ato ilegal, de forma concreta e específica, ou aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade, nos termos do §3o do art. 6o da Lei 12.016/2009. De início, percebe-se que o Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal não pode ser considerado autoridade coatora, visto que não autorizou o ato impugnado ou ordenou a sua prática. Isso porque, o Poder Público contratou o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) para organizar o certame, decidindo, inclusive, os recursos eventualmente interpostos. Pois bem, da análise do Edital do certame, verifica-se nos itens 4.1.11 e 11.12 (ID 39540383, p. 02 e 08), que a Banca Revisora do concurso é a última instância recursal, não havendo atribuição ou competência ao Secretário de Estado para revisão das decisões da respectiva banca, in verbis: 4.1.11 A classificação e aprovação do candidato não garantem a ocupação das vagas reservadas às pessoas com deficiência, devendo o candidato, ainda, submeter-se à Avaliação Biopsicossocial promovida pelo IBFC antes do Resultado Final. 11.12 A banca examinadora constitui única instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais” Outrossim, o cargo de Secretário de Estado tem natureza política, a quem compete executar as diretrizes de governo, não se incluindo em suas atribuições a supervisão de concursos públicos ou revisão de atos da respectiva banca examinadora. O art. 105 da Lei Orgânica do Distrito Federal define as atribuições dos Secretários de Estado: Art. 105. Os Secretários de Estado serão escolhidos entre brasileiros maiores de vinte e um anos, no exercício dos direitos políticos, aplicando-se-lhes o disposto no art. 19, § 8°. (Artigo alterado(a) pelo(a) Emenda à Lei Orgânica 60 de 20/12/2011) Parágrafo único. Compete aos Secretários de de Estado do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas nesta Lei Orgânica e nas demais leis: (Parágrafo alterado(a) pelo(a) Emenda à Lei Orgânica 44 de 29/11/2005) I - exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração do Distrito Federal, na área de sua competência; II - referendar os decretos e os atos assinados pelo Governador, referentes à área de sua competência; III - expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos; IV - apresentar ao Governador relatório anual de sua gestão; V - praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo Governador do Distrito Federal; VI - comparecer à Câmara Legislativa ou a suas comissões, nos casos e para os fins indicados nesta Lei Orgânica; VII - delegar a seus subordinados, por ato expresso, atribuições previstas na legislação. Ademais, a impetrante não declinou nenhum ato concreto do Secretário de Estado da Saúde, limitando-se a afirmar que este teria competência para rever eventual ilegalidade. Uma vez que a pretensão da impetrante se volta exclusivamente contra ato do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), executor do concurso, sem que o ato impugnado tenha emanado do Secretário de Estado, ou que este tenha poder de revisão, a autoridade apontada carece de legitimidade para figurar no polo passivo. Nesse sentido também é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, verbis: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUTORIDADE COATORA. 1. A autoridade coatora, para fins de impetração de Mandado de Segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade. Inteligência do art. 6o, § 3.o, da Lei 12.016/2009. 2. Na hipótese em exame, constata-se que, muito embora o concurso público tenha sido realizado pela Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento do Estado de Goiás, a executora do certame era a Fundação Universa, responsável pela elaboração e aplicação das provas. 3. Desse modo, se a pretensão da impetrante é a desconsideração da avaliação psicológica, tem-se que a prática do ato incumbe à executora do certame, isto é, a Banca Examinadora da Fundação Universa, e não à Autoridade Pública (Secretário de Estado), que para tal situação não ostenta legitimidade ad causam. 4. Portanto, não foi correta a indicação da autoridade coatora, notadamente porque não poderia ele corrigir o procedimento apontado como ilegal, pois não detinha competência para a prática do ato. 5. Com efeito, a jurisprudência do STJ entende que, nessas situações, o Mandado de Segurança deve ser dirigido contra o ato da banca examinadora, no caso, a Universa, de modo que o Secretário de Estado não teria legitimidade passiva para sanar as ilegalidades suscitadas na ação mandamental. 6. Recurso Ordinário não provido. (RMS 51.539/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 11/10/2016) Conclusão, uma vez inexistente qualquer ato concreto do Secretário de Estado da Saúde do Distrito Federal, e faltando-lhe atribuição para interferir no trabalho da banca examinadora, em especial, para revisar a avaliação da documentação encaminhada pelos candidatos, resta patente sua ilegitimidade para compor o polo passivo do presente mandamus. Nessa consideração, este Colegiado não tem competência para apreciar originariamente ato da referida autoridade. Ante o exposto, declaro a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado da Saúde e declino da competência em favor de uma das Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal, competente para conhecer do mandamus após sua livre distribuição, com fulcro no art. 64, §1o e §3o c/c art. 932, I, do CPC, e no art. 87, I, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, com a preclusão, redistribua-se após os registros e comunicações necessários à baixa na distribuição nesta instância originária. BRASÍLIA, DF, 17 de dezembro de 2022 19:32:02. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador